Tribunal: TJDFT
Processo: 0705100-53.2024.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. DIREITO DE CONVIVÊNCIA COM A AVÓ PATERNA. INTERESSE DO MENOR. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de regulamentação de visitas proposta pela avó paterna da menor contra o avô paterno, que detém a guarda unilateral, por decisão provisória.
2. Decisões anteriores – a sentença julgou parcialmente procedente a pretensão da autora, e fixou regime de visitas.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar e definir o regime de visitas da avó paterna, diante das peculiaridades de saúde da menor.
III – Razões de decidir
4. A convivência com os avós é um direito da criança, essencial ao seu desenvolvimento psíquico e emocional, e à formação de vínculos perenes e saudáveis, portanto, deve ser exercido objetivando sempre a proteção integral do menor.
5. A manutenção do convívio da menor com a avó paterna fixado na r. sentença deve ser mantida, uma vez que demonstrada a ausência de riscos e que haverá atendimento do melhor interesse da menor.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.